Tribunal: TJMT
Processo: 0006185-12.2012.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006185-12.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIRLEI DA SILVA ANHOLETO (APELANTE), IVAN DE ALMEIDA - CPF: 025.130.049-81 (APELADO), SIRLEI DA SILVA ANHOLETO - CPF: 694.115.309-15 (APELANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO VANGUARDA DA REGIAO DAS CATARATAS DO IGUACU E VALE DO PARAIBA-SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ - CNPJ: 78.414.067/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), 2° TABELIONATO DE PROTESTO - IVAN POSSAMAI (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), VANESSA APARECIDA VIEIRA - CPF: 010.427.791-20 (ADVOGADO), BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - CPF: 031.537.099-80 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MARQUES HAPNER - CPF: 019.849.209-01 (ADVOGADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMISSÃO DE CHEQUE APÓS O ENCERRAMENTO DA CONTA – FALSIFICAÇÃO – PROTESTO EFETUADO – DEMANDA AJUIZADA EM DESFAVOR DO TABELIONATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEVOLVE A CÁRTULA ANTE O ENCERRAMENTO DA CONTA – CANCELAMENTO DO CRUZAMENTO EM PRETO – ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO – PESSOA FÍSICA QUE FALSIFICA O TÍTULO E ENCAMINHA PARA PROTESTO – DANO MORAL VERIFICADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é firme é no sentido de que os cartórios e serventias de registro civil não detêm personalidade jurídica, não podendo compor o polo ativo e nem passivo das demandas.

No caso, apesar da instituição financeira ter posto seu carimbo no anverso do cheque, esta verificou que se tratava de cártula proveniente de conta encerrada e cancelou a sua indicação como a instituição indicada para efetuação do crédito, afastando qualquer responsabilidade nesse sentido, acerca de eventual indenização.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sirlei da Silva Anholeto em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move contra Ivan de Almeida, 2o Tabelionato de Protesto de Títulos de Cascavel/PR e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Cataratas do Iguaçu – Sicredi Cataratas do Iguaçu, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo 2o Tabelionato de Protesto de Títulos de Cascavel/PR, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação ao referido réu, condenando-a ao pagamento da verba honorária sucumbencial fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), bem como julgou improcedente o feito em relação à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Cataratas do Iguaçu – Sicredi Cataratas do Iguaçu, também condenando-a ao pagamento da verba honorária sucumbencial fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), contudo, julgou procedente o feito em relação ao réu Ivan de Almeida, para declarar a inexistência do débito referente ao cheque em questão, determinando a baixa definitiva do protesto da aludida cártula, além de condena-lo ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformada, a apelante sustenta que o apelado 2o Tabelionato de Protesto de Títulos de Cascavel/PR é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois, a contestação foi apresentada por seu representante legal, Sr. Ivan Possamai, não havendo que se falar na extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação a referida parte. Segue sustentando que o apelado 2o Tabelionato de Protesto de Títulos de Cascavel/PR deve ser responsabilizado pelos danos que sofreu, uma vez que a sua intimação para pagamento da dívida inexistente, que gerou o protesto, foi efetuada através de edital e jornal de circulação na comarca de Cascavel/PR, não havendo ainda, qualquer notificação acerca do aludido apontamento. Firme no seu propósito, alega que a apelada Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Cataratas do Iguaçu – Sicredi Cataratas do Iguaçu lançou seu carimbo no anverso do cheque visando a possibilidade de pagamento ou compensação pelo banco sacado, o qual estava extinto há muito tempo, possibilitando a realização do protesto, gerando ato ilícito apto a indenização por dano moral, mormente pelo fato de ter devolvido a cártula pelo motivo 13, qual seja, conta encerrada. Alega ainda, a existência de dano moral
in re ipsa
na espécie, tendo em vista a responsabilidade objetiva da apelada Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Cataratas do Iguaçu – Sicredi Cataratas do Iguaçu. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação totalmente procedente, com a majoração do dano moral arbitrado, invertendo-se o ônus sucumbencial em relação aos apelados 2o Tabelionato de Protesto de Títulos de Cascavel/PR e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Cataratas do Iguaçu – Sicredi Cataratas do Iguaçu.

O apelado Ivan de Almeida apresentou contrarrazões (id. 78535502), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os apelados 2o Tabelionato de Protesto de Títulos de Cascavel/PR e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Cataratas do Iguaçu – Sicredi Cataratas do Iguaçu, apesar de devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões (id. 94976972).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Sirlei da Silva Anholeto ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor de Ivan de Almeida, 2o Tabelionato de Protesto de Títulos de Cascavel/PR e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Cataratas do Iguaçu – Sicredi Cataratas do Iguaçu, aduzindo que, sem qualquer notificação prévia, foi surpreendida com a efetivação de protesto em seu nome pelo segundo réu, referente a uma suposta dívida decorrente de um cheque de sua titularidade, emitido pelo Banestado, cuja extinção ocorreu há mais de 15 (quinze) anos, contudo, não assinou a aludida cártula, não esteve na cidade de Cascavel/PR na data de sua emissão e nem conhece o primeiro réu, tendo sido vítima de golpe efetuado pelo mesmo, que falsificou o título em questão, tendo a terceira ré carimbado o seu anverso e devolvido pelo ‘motivo 13’, qual seja, conta encerrada, possibilitando o protesto pelo cartório, motivo pelo qual manejou a demanda.

Devidamente citado, o 2o Tabelionato de Protesto de Títulos de Cascavel/PR apresentou defesa (id. 78450526), arguindo preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que não possui personalidade jurídica, nos termos do art. 236, da CF e art. 44, do C. Civil, requerendo a extinção do feito, sem resolução do mérito. No mérito, alegou não ser possível discutir a
causa debendi
que originou o título de crédito em questão ou a extinção da instituição financeira que forneceu o talonário, de modo que apresentado o título pelo portador e preenchidos os requisitos legais, o protesto é redigido, razão pela qual pugna pela improcedência da ação.

Devidamente citada, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Cataratas do Iguaçu – Sicredi Cataratas do Iguaçu também apresentou defesa (id. 78450532), defendendo que não possui qualquer responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, pois, o cheque em discussão não foi depositado ou compensado em qualquer das suas agências, tendo em vista que o sistema de cheques não admite o depósito de uma cártula referente a uma instituição financeira inexistente.

Já o réu Ivan de Almeida, apresentou contestação por negativa geral (id. 78535459).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo 2o Tabelionato de Protesto de Títulos de Cascavel/PR, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação ao referido réu, condenando a autora ao pagamento da verba honorária sucumbencial fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), bem como julgou improcedente o feito em relação à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Cataratas do Iguaçu – Sicredi Cataratas do Iguaçu, também condenando a autora ao pagamento da verba honorária sucumbencial fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), contudo, julgou procedente o feito em relação ao réu Ivan de Almeida, para declarar a inexistência do débito referente ao cheque em questão, determinando a baixa definitiva do protesto da aludida cártula, além de condena-lo ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) (id. 78535491).

Irresignada,
a apelante sustenta que o apelado 2o Tabelionato de Protesto de Títulos de Cascavel/PR é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois, a contestação foi apresentada por seu representante legal, Sr. Ivan Possamai, não havendo que se falar na extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação a referida parte.

Segue sustentando que o apelado 2o Tabelionato de Protesto de Títulos de Cascavel/PR deve ser responsabilizado pelos danos que sofreu, uma vez que a sua intimação para pagamento da dívida inexistente, que gerou o protesto, foi efetuada através de edital e jornal de circulação na comarca de Cascavel/PR, não havendo ainda, qualquer notificação acerca do aludido apontamento.

Firme no seu propósito, alega que a apelada Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Cataratas do Iguaçu – Sicredi Cataratas do Iguaçu lançou seu carimbo no anverso do cheque visando a possibilidade de pagamento ou compensação pelo banco sacado, o qual estava extinto há muito tempo, possibilitando a realização do protesto, gerando ato ilícito apto a indenização por dano moral, mormente pelo fato de ter devolvido a cártula pelo motivo 13, qual seja, conta encerrada.

Alega ainda, a existência de dano moral
in re ipsa
na espécie, tendo em vista a responsabilidade objetiva da apelada Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Cataratas do Iguaçu – Sicredi Cataratas do Iguaçu.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação totalmente procedente, com a majoração do dano moral arbitrado, invertendo-se o ônus sucumbencial em relação aos apelados 2o Tabelionato de Protesto de Títulos de Cascavel/PR e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Cataratas do Iguaçu – Sicredi Cataratas do Iguaçu.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil resolução.

Inicialmente,
mister
se faz constar, em que pese as alegações da apelante, que o MM. Juiz andou bem ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do 2o Tabelionato de Protesto de Títulos de Cascavel/PR, uma vez que este
“não detém personalidade jurídica”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.441.464/PR, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves – j. 19.09.2017), não podendo ajuizar demandas e nem ser demando. Nesse sentido,
verbis
:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA.

1.
A jurisprudência firme desta Corte é no sentido de que os cartórios e serventias de registro civil não detêm personalidade jurídica, não podendo compor o polo ativo da ação de repetição de indébito
. Precedentes: AgInt no REsp 1561117/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/03/2018; (AgInt no AgInt no AREsp 1141894/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/11/2018).

2. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.388.200/SP, 1a Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 25.04.2019 – negritei e grifei)

“CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA MERCANTIL POSTERIORMENTE DECLARADA SEM CAUSA. PROTESTO POR INDICAÇÃO. TABELIONATO. PROCEDIMENTO NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO.

1.
O tabelionato que, no limite de suas atribuições, promove protesto por indicação de duplicata mercantil formalmente perfeita, mas posteriormente declarada sem causa, não comete dano moral passível de indenização. Ilegitimidade para a causa reconhecida. Precedentes
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no AgRg no REsp n. 1.098.020/RJ, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.10.2018 – negritei e grifei)

À vista disso, ainda que a recorrente queira responsabilizar o representante legal do apelado 2o Tabelionato de Protesto de Títulos de Cascavel/PR, Sr. Ivan Possamai, o certo é que a demanda não foi proposta em face do tabelião, mas sim, contra o próprio tabelionato, o que não se admite, ante a ausência de personalidade jurídica, repiso, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida nesse ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, tenho que o d. magistrado agiu om o costumeiro acerto ao julgar a improcedente em relação a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Cataratas do Iguaçu – Sicredi Cataratas do Iguaçu.

Digo isso, porque apesar da instituição financeira ter posto seu carimbo no anverso do cheque, esta verificou que se tratava de cártula proveniente de conta encerrada e carimbou o verso da mesma com a informação de que
“Declinamos o carimbo de cruzamento, endosso e compensação a nosso favor deste cheque”
, a fim de cancelar a sua indicação como a instituição indicada para efetuação do crédito, afastando qualquer responsabilidade nesse sentido, acerca de eventual indenização.

Nessa trilha, perfeita a conclusão do MM. Juiz ao asseverar que
“A despeito de a requerente alegar em sua petição inicial que o Sicredi agiu incorretamente, a alegação não merece prosperar, isso porque a devolução do cheque se deu pelo “motivo 13”, ou seja:
A devolução se deu exatamente em razão do prévio encerramento da conta corrente, o que ocorreu, obviamente, em razão da extinção do banco sacado
. Conforme se depreende dos autos,
inexiste qualquer conduta ilícita por parte do requerido Sicredi que venha a ensejar dano indenizável à requerente, pois o carimbo no verso da cártula não permitiu e nem determinou qualquer restrição do seu nome, mas apenas e tão somente declinou o cruzamento aposto em seu anverso a fim de devolver a cártula ao seu portador, o que evidencia a improcedência da ação com relação ao requerido Sicredi
.”
(id. 78535491 – negritei)

Outro não é o entendimento do Tribunal gaúcho,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA, TAMPOUCO COMPROVADO QUE A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO TENHA SIDO INDEVIDA. ANOTAÇÃO DESABONADORA QUE DECORREU CORRETAMENTE DA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE PELO MOTIVO 13 - CONTA ENCERRADA
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL MANTIDA. UNÂNIME. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(RAC n. 70075457325, 11a Câm. Cív., Rela. Desa. Katia Elenise Oliveira da Silva, j. 25.10.2017 – negritei)

Por conseguinte, não é demais ressaltar a desnecessidade de comunicação prévia acerca das anotações decorrentes de protesto de títulos, tendo em vista tratar-se de informação de domínio público, gerando presunção de veracidade e publicidade, cujo entendimento está pacificado pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo (tema 806), senão vejamos,
verbis
:

“REPRODUÇÃO FIEL EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE REGISTRO ATUALIZADO ORIUNDO DO CARTÓRIO DE PROTESTO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REGISTROS DOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS DE PROTESTO. UTILIZAÇÃO SERVIL DESSAS INFORMAÇÕES FIDEDIGNAS POR ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HIPÓTESE QUE DISPENSA A COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR.

1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de protesto, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos
.” [...]”
(REsp n. 1.444.469/DF, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.11.2014 – negritei)

Logo, consoante bem anotado na r. sentença, inexiste no caso vertente, qualquer ato ilícito apto a ensejar a condenação da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Cataratas do Iguaçu – Sicredi Cataratas do Iguaçu por dano moral.

Quanto ao pleito de majoração do
quantum
arbitrado pelo dano moral, não é demais ressaltar a inexistência de dúvida acerca da responsabilidade do apelado Ivan de Almeida quanto ao dano sofrido pela apelante,

em razão do erro que cometeu, até pela inexistência de qualquer inconformismo nesse sentido.

Sendo assim, existindo a responsabilidade civil, passa-se a análise do
quantum
indenizatório fixado.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Destarte, a fixação do valor a título de dano moral não obedece a uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Sendo assim, a indenização imposta na r. sentença pelo dano moral, é incompatível, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

É cediço na jurisprudência que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral. Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei)

À vista disso, a importância arbitrada deve ser majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando a responsabilidade do apelado Ivan de Almeida frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela autora, ora recorrente, por ter praticado o ato ilícito de falsificar o cheque em questão, modificando inclusive a data de emissão, a fim de envia-lo para protesto, incluindo o nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo diante da inexistência do dever de realizar qualquer pagamento.

Não obstante, diante da declaração de inexistência do débito referente ao cheque em questão, bem como da determinação da baixa definitiva do protesto da aludida cártula, não é demais ressaltar que a recorrente não está sofrendo qualquer prejuízo desde o deferimento da tutela provisória de urgência, diga-se de passagem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte apenas para majorar o
quantum
arbitrado pelo dano moral para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente atualizado na forma fixada na r. sentença, devendo a verba honorária sucumbencial ser fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021